Tribunal: CARF
Processo: 11080.729122/2018-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729122/2018-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.048 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
CMSD TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/2012 a 29/02/2012
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO
Tendo em vista a decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos
do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, na qual
julgou inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, deve ser
cancelada a penalidade aplicada em virtude da compensação não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que manteve auto de
infração de multa isolada, com fulcro §17 do art. 74 da Lei n. 9.430/96, decorrente da não
homologação da compensação declarada no Perdcomp, no qual o Interessado declarou quitação
de débito(s) próprio(s), através de crédito de “Pagamento Indevido ou a Maior” de CSLL-cód.
2484 (estimativa mensal).
O Despacho Decisório não homologou a compensação pois foram localizados
pagamentos integralmente utilizados na quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados em PERDCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729122/2018-92
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.048 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729122/2018-92

Cientificada, a interessada apresentou impugnação, alegando em síntese: a) o
contribuinte transmitiu a perdcomp para compensar PARTE do crédito de SN de CSLL,
conforme apurado na DIPJ; cujo crédito tem como origem retenções e pagamentos em Darfs
superiores ao débito apurado; b) que, todavia, optou pelo formato incorreto do perdcomp, tendo
fracionado o crédito do SN em duas perdcomp, uma de pagamento indevido e outra de SN de
CSLL; c) sugere-se que sejam ajustadas as declarações transformando ou incorporando a
perdcomp em pedido de SN ao invés de pagamento indevido ou a maior; d) apresenta julgados
exemplificativos sobre a possibilidade de compensação utilizando saldo negativo; requereu a
homologação da compensação do crédito referente ao processo principal e a extinção da presente
notificação.
Contudo, a DRJ entendeu não ser possível incorporar ou transformar um
perdcomp em outro, como requer a Impugnante, vez que a natureza dos créditos são diversas,
por não existir norma autorizativa, a multa ora analisada deve ser mantida, conforme
entendimento ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
(...)
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ALEGAÇÃO DE ERRO NA
TRANSMISSÃO DO TIPO DE PERDCOMP. SOLICITAÇÃO DE INCORPORAÇÃO
OU TRANSFORMAÇÃO DE PERDCOMP EM OUTRO. IMPOSSIBILIDADE
Em razão de falta de previsão normativa autorizativa, não é possível transformação ou
incorporação de perdcomp de pagamento indevido ou a maior em perdcomp de saldo
negativo, mormente quanto se efetua a transmissão dos dois perdcomp, e agora se alega
que a transmissão do perdcomp de pagamento indevido ou a maior foi indevida. Já
tendo sido o perdcomp de pagamento indevido analisado sem o reconhecimento do
crédito, mantém-se a multa isolada pela compensação indevida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado e devidamente cientificado, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, reafirmando e renovando as razões impugnatórias, a saber: a) que seja reconhecida o
presente e tempestivo recurso voluntário ao CARF; b) a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários em comento, visto Código Tributário Nacional, artigo 151, III; c) que sejam
analisados os documentos anexos do processo, em especial os documentos juntados na
impugnação e que são fundamentais na análise de direito; d) devido à complexidade técnica do
processo, que o processo seja encaminhado para análise técnica da CONTADORIA da RFB ou
órgão semelhante que seja de apoio técnico conforme Regimento Interno do CARF; e) que seja
intimado o contribuinte para optar pela sustentação oral, nos termos do artigo 58, inciso II do
Regimento Interno do CARF; f) presentes os requisitos, que sejam acatados os argumentos
formulados, para o fim específico para que seja homologada a compensação do crédito original
realizada.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o relatório.

Voto
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.048 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729122/2018-92

Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Trata-se de Auto de Infração que constitui cobrança de multa isolada de 50%
sobre o valor do débito objeto de Declaração de Compensação não homologada no processo no
11080-925117/2016-47, prevista no §17 do art. 74 da Lei n. 9.430/96, que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto
no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Nos termos do § 17o do art. 74 da Lei n. 9.430/96, portanto, será aplicada multa
isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
Embora a princípio o CARF não tenha competência para analisar tais
fundamentos de natureza constitucional, por força da Súmula CARF n. 2, no caso concreto deve
ser dado provimento ao Recurso Voluntário em razão do decidido pelo Supremo Tribunal
Federal ao julgar o tema 736 da Repercussão Geral:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica para o
Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”. 2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza
com a função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade
da sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com
guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é
constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao
contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de
homologação de compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo
precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu conhecimento e
análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses
subjetivos discutidos em sede de controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74
da lei impugnada também sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da
repercussão geral da questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o
cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.048 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729122/2018-92

montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição
da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal. 6.
Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96,
representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas dimensões do princípio. No
campo processual, não se observa no processo administrativo fiscal em exame uma
garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na
seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a
legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio
eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da
conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa deve
ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à
inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa
avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito
de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9. Recurso
extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG
22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
Assim, referido entendimento deve ser refletido no presente processo a teor do
disposto no art. §2 do art. 62 do anterior RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
No atual RICARF/2023, dispositivo normativo similar foi reproduzido através dos
artigos 98 e 99:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto. Parágrafo
único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei
ou decreto que: I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária
transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado,
ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II
- fundamente crédito tributário objeto de: a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal
Federal, nos termos do art. 103A da Constituição Federal; b) Decisão transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela
Administração Tributária; c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; d) Parecer do
Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.048 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729122/2018-92

40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e e) Súmula da
Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do C A R F.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Neste aspecto, declarada inconstitucional a base normativa do lançamento, este
deve ser cancelado.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário para dar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 68
DF CARF MF
Original